Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714492-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF: “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que a autora pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Não se pode deixar de enfatizar um gravíssimo aspecto envolvido na presente demanda: a edificação clandestina que a parte autora pretende blindar contra a fiscalização foi erguida no parcelamento criminoso denominado "Chácara Magna Móveis", estabelecido em plena Floresta Nacional, importante unidade de conservação que vem sofrendo acelerado processo de degradação provocada pela expansão criminosa da malha urbana naquela região. Ainda que a autora fosse a proprietária do imóvel - e não é - não poderia alterar os aspectos integrantes da composição natural que justificam a afetação da área como unidade de conservação, pois tal afetação implica limitação ao uso da propriedade. A propósito, a pretensão de se perpetuar lesão a unidade de conservação é, mais que conduta criminosa, atitude francamente inconstitucional, pois viola a regra do art. 225, § 1o, III, da Carta. Em face do exposto, revogo a tutela provisória concedida por ocasião da tramitação do feito junto à Justiça Federal, e determino a imediata citação do Distrito Federal, para a resposta no prazo legal. Publique-se. Ciência ao Ministério Público.” (grifei) – ID 152883915 dos autos de origem (processo n. 0705781-84.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “A Agravante, em sua boa-fé, adquiriu o lote pois na venda afirmaram que se tratava de uma área privada, parte da matrícula 154.305 do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Segundo Cessão de Direitos (id. 1363094785 do processo de origem) o imóvel foi adquirido em 13 de agosto de 2020, devendo observar a linha do tempo da matrícula 154.305 do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, para entender que desde a compra do imóvel a discussão da área era em torno de terra particular. O lote da Agravante se encontra na área da Cooperativa JK VILLE, que se localiza no remanescente de Eduardo Dutra Vaz, sucedido pela Magna Móveis por meio de Usucapião, e esta alineou a área a terceiro, o qual parcelou e vendeu os lotes, tendo a área como privada. A Agravante comprou um desses lotes, mais especificamente o A25. A ação inicialmente foi proposta em Vara Federal, integrando o polo passivo a União Federal e Distrito Federal, pois, por mais sabido pelas partes e por este casuístico que a área é particular, havia a discussão entre as matrículas sobre áreas limítrofes que poderiam ser da União. E o juiz concedeu a Liminar requerida. ‘A União em manifestação prévia, informou que não tem interesse de integrar a lide, tendo em vista que o imóvel, consoante manifestação da Secretaria de Patrimônio Público, não é de domínio deste ente público.’ Palavras retiradas da decisão id. 1397545286, do processo na Vara Federal n° 1069041-85.2022.4.01.3400.’ Motivo pelo qual houve o declínio da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, integrando o polo passivo apenas o Distrito Federal. E posteriormente, a decisão que vem a ser agravada por ter revogado a liminar requerida. São breve os fatos.” (grifei) – ID 45841888. Alega que “O juiz a quo afirma que a área do lote da Agravante está estabelecida em plena Floresta Nacional, uma unidade de conservação. Todavia, nos termos da certidão (Doc. 06 ) o imóvel está localizado na Zona urbana de expansão qualificada, a qual nunca fez parte da floresta nacional.” (ID 45841888, p. 3). Sustenta ainda: “Faz necessário observar linha do tempo da matrícula 154.305 do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, os autos trazem nítida informação que o imóvel em posse da Agravante, está localizado em terra privada, quando adquirido era parte pertencente ao Espólio de Eduardo D ́Utra Vaz. (Doc. 1, R.1), o qual JAMAIS esteve localizado na plena Floresta Nacional, informação essa desprovida da verdade e de fundamento válido visto que, desde o ano 2009, segundo o PDOT/DF é área urbana de expansão qualificada, destinada a habitação Unifamiliar. ( ) No ano de 2017, a disputa pela terra ainda se dava entre particulares, sendo que a Magna Móveis moveu ação de USUCAPIÃO em face do Espólio de Eduardo Dutra Vaz. (Doc. 01, averbação 17). Sabe-se que não se promove ação de Usucapião em terras pública, por expressa vedação constitucional mais uma confirmação que se tratava de área privada. ( ) Segundo Cessão de Direitos (id. 1363094785 do processo de origem) o imóvel foi adquirido em 13 de agosto de 2020, demonstrando que desde a compra do imóvel a discussão da área sempre em torno de terra particular. Contudo, no ano de 2022, houve Adjudicação por parte da União da matrícula 154.305 do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Porém, prevalece ação demarcatória e Usucapião da Magna Móveis (Doc.01, averbação 21, página 38 e 39), sucessora do espólio Eduardo Dutra Vaz. ( ) Apenas no ano de 2022 parte das terra passaram a pertencer a União. Todavia, a gleba, onde está localizada a casa da Agravante, após demarcação da Terracap, ficou fora da área pública e, em razão do novo Georeferenciamento (Doc. 03), e da nova extensão de terra vinculada a Matrícula 54.275, do 2o Ofício imobiliários do Distrito Federal, novamente a Agravante ficou em área privada. Ora, Agravante adquiriu seu lote em 2020, quando a terra ainda estava sobre a discussão de dois particulares, Espólio de Eduardo Dutra Vaz e Magna Móveis, sendo que esta se encontra em sua cadeia sucessória já apresentada (id. 1363094789 do processo de origem). A agravante, encontra-se em meio a grande discussão fundiária, que na presente data teve outro desfecho, porém mantendo as caraterística anteriores nos termos que passo a descrever. Visando dar celeridade ao processo, bem como atentando ao princípio da economicidade e celeridade processual, requer a Vossa Excelência a apreciação e o deferimento da prova emprestada constante no Processo no 1073789-63.2022.4.01.3400 (Doc. 03), corrente na 9a Vara Federal Cível da SJDF, entre Luiz Ronan e TERRACAP, com fato novo e relevante para a discussão da presente área. ( ) Houve nesse processo a celebração de um acordo amigável quanto a área discutida, onde a TERRACAP por meio de escritura pública transmitiu a dois particulares parte da área em discussão. Conforme prova emprestada do Processo no 1073789-63.2022.4.01.3400 – (Doc. 03– Págs. 09 à 41 )– principalmente pela descrição narrada as fls. 30 e 31 da escritura pública, essa que declara expressamente que, a gleba onde está inserido o imóvel da Agravante encontra-se na Gleba pertencente a José Lirio Ponte Aguiar, nos termos do Registo Imobiliários Matrícula 54.275 do 2o ofício Imobiliários do Distrito Federal (Doc. 02, R8). ( ) Já havia a existência de José Lirio na Matrícula 54.275 do 2o ofício Imobiliários do Distrito Federal (Doc. 02, R8) e o fato se concretiza com o acordo amigável entre TERRACAP e os particulares, Nilson da Costa e José Lirio. Sendo que José Lirio vem a ser sucedido por Luiz Ronan Silva, este está presente na matrícula 54.275 também, pois defende sua área de uma tentativa de domínio da União, propondo Ação Declaratória de Nulidade, averbada com êxito na matrícula. (Doc. 02, Av 13 e 14). ( ) Ou seja, a área que se encontra o imóvel da Agravante, pelo que tudo indica pertenceu a José Lirio Ponte Aguiar que foi sucedido por Luiz Ronan Silva. Trazendo ambos ao polo passivo para manifestarem se tem interesse em acompanhar o feito e posterior negociação com a Agravante, o que de imediato será lançado no polo passivo no processo de e conhecimento. Frisando que o intuito da Agravante é obter a liminar para que sua casa, que já se encontra construída e por ela e sua família habitada, fique protegida das ações demolitórias ilegais do DF LEGAL.” – ID 45841888, pp. 4 a 6. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “É necessário reiterar o pedido de tutela de urgência depois de todo o exposto. A Liminar foi deferida em Vara Pública e revogada na decisão agravada. Mediante o acordo entre a TERRACAP e os particulares, fica demonstrado que a área da Cooperativa JK VILLE, bem como o lote da Agravante se encontram na terra dos particulares. E conforme explanado em tópicos anteriores, não há legalidade em ações demolitórias por meio do DF LEGAL, vez que as casas estão construídas e se encontram em áreas particulares. Restando, a Agravante, reiterar o pedido de tutela para que tenha sua única moradia e de sua família protegida. ( ) Quanto ao primeiro elemento, “probabilidade do direito somados ao perigo de dano” consiste no debatido fumus boni juris e ao periculum in mora, aqui consubstanciado nas disposições legais supracitada na fundamentação, onde os motivos da AÇÃO DEMOLITÓRIA, sequer existem, visto que a Gleba não é pública, e existe vedação expressa que proíbe demolições, quando já construídas as moradias, tópico já explanado nessa peça. Outrossim, os motivos trazidos pelos agentes, os quis não mostraram, sequer a ordem de serviço, transparecendo interesses duvidosos, visto que pende especulação imobiliária sobre a gleba em debate. A tese de que a área seja pública diverge da realidade dos fatos a respeito da propriedade do imóvel, o qual é de propriedade privada passível de regularização, instrumento de acordo amigável feito entre a TERRACAP e particulares. Portanto, a ação demolitória fundada em ocupação em área pública diverge quanto a propriedade da gleba, incorrendo em erro na gravosidade no ato de demolir, devendo por tanto aplicar advertência e ou multa, concedendo 30 dias para as partes regularizarem, se for o caso de inadequação da construção para o procedimento de regularização, nos termos do REURB. Neste sentido, sendo particular o imóvel e passível de regularização, preenchido o elemento “probabilidade/e do direito”, assim como a Cooperativa vive sobre a ameaça de que a qualquer tempo pode ter nova ação demolitória, portanto há o perigo de dano irreparável, visto que após demolido o imóvel o dano ocorrerá quanto aos gastos realizados com a edificação (danos materiais), uma família de 04 (quatro) pessoas ao relento (danos sociais psicológicos), de difícil ou impossível reparação, inclusive a demolição precipitada poderá encore em danos materiais inclusive à administração pública, pois há a mobilidade de pessoas e equipamento carros para tal ato. Neste sentido, a demora no atendimento do pedido custará à demolição das residências dos cooperados, assim como das instalações da portaria, poço e caixa de água, e cercamento, causando danos irreparáveis, e implicará diretamente no resultado útil do processo. Pontos que não estão sendo observados com a discussão de competência. O que se busca com a presente Tutela de urgência antecipada é assegurar que o Distrito Federal por meio do DF LEGAL se abstenha de demolir o imóvel Cooperativa JK Ville Chácara Magna Móveis, Rodovia DF 001 KM 82, etapa A lote 25. DF. CEP. 72.008- 001, bem como aplique a adequada fiscalização, levando em consideração sua própria legislação, sem ferir o princípio desproporcionalidade, razoabilidade e da legalidade, aplicando o tipo correto pautado na lei. O espeque legal é verificado no direito ao devido processo legal, no direito à moradia, e na viabilidade de regularização da área. Ainda que, em difícil possibilidade, de que o imóvel venha a ser pública, pelas diversas teses possíveis e da discussão tríplice de propriedades discutidas no processo, pois a demarcação das Terras no DF é matéria extremamente litigiosa, a manutenção de derrubadas fundada apenas na hipótese de a terra ser pública, soa irrazoável e ilegal, principalmente quando não observados os requisitos legais.” (grifei) – ID 45841888, pp. 9/10. Requerem ao final: “a) Seja o presente recurso recebido e no mérito conhecido; b) o regular efeito suspensivo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015; c) concedido o efeito suspensivo seja oficiado o Juízo a quo; d) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; e) Seja mantida a tutela antecipada recursal do processo de origem, reformando a decisão agravada; f) Seja recebido no seu regular efeito suspensivo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015; g) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada mantendo a decisão id. 1363291759 no processo n ° 1069041-85.2022.4.01.3400 da 14a Vara Federal Cível da SJDF que que determina a suspensão de qualquer operação destinada à demolição no endereço da Agravante.” – ID 45841888, p. 13. Preparo recolhido (IDs 45841889 e 45841890). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual revogada tutela provisória de urgência anteriormente concedida. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de “tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente em sede de ação possessória/petitória”, cujo objeto é a defesa da posse da autora sobre imóvel localizado no Condomínio JK VILLE, lote A25, Setor de Chácara Magna Móveis, Setor Habitacional Vicente Pires (ID 148819414, pp. 4 a 15). Na inicial, a requerente/agravante relatou ter adquirido a posse do imóvel, por meio de cessão de direitos, em 13/8/2020, e ali “edificou uma pequena casa de alvenaria, onde mora a REQUERENTE e sua filha de 02 (dois) anos de idade, desprovida de riquezas, mas lutando para sobreviver momento tão frágil da nação, que durante a pandemias de Covid 19, como professora perdeu o pouco que tinha e agora, com a AÇÃO DEMOLITÓRIA pode ser lançada na rua, sem condições para arcar com o aluguel, pois sequer terminou de pagar a obra da pequena casa que reside” (ID 148819414, pp. 5/6). Salientou que seu lote está localizado em área privada e que a infração a ser aplicada seria classificada como média: “Como colacionado acima, a conduta de edificar e residir e executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área privada é classificada como média enquadrando-se, como já edificada e habitada, não sendo mais possível emissão de alvará, mas apenas Advertência do art. 125 ou multa do art. 126, II ambos da lei 6.138/18, visto que a pequena casa foi edificada respeitando os limites de espaçamentos laterais dos lotes vizinhos e com estrutura adequada para a edificação.” (ID148819414, p. 8 na origem) Inicialmente, destaca-se que a questão da propriedade do imóvel objeto de discussão (se particular, como sustenta a agravante, ou área pública), ainda será analisada pelo Juiz natural da causa. A apreciação do Tribunal, na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, cinge-se à aferição dos requisitos para antecipação de tutela requerida pela agravante no sentido de impedir atos demolitórios das construções erigidas no local sem a autorização dos órgãos competentes. Pois bem. Cabe à Administração Pública do Distrito Federal (art. 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal) fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 6.138/2018). Referida Lei exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando sanções para os que desobedeçam a tal preceito. “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I – advertência; II – multa; III – embargo parcial ou total da obra; IV – interdição parcial ou total da obra; V – intimação demolitória; VI – apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” Como se vê, a intimação demolitória é sanção prevista na Lei Distrital 6.138/2018 para o caso de obra/edificação realizadas sem o prévio licenciamento. Acrescente-se que a comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização, nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018. Confira-se: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. ( ) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” No caso, de acordo com as informações prestadas pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras (ID 156316687), o imóvel da agravante encontra-se em área não passível de regularização: “Restituo para resposta ao interessado e finalização, informando que a ocupação para a qual a autora busca por proteção judicial, é recente e foi erigida sem o devido licenciamento ou autorização legal, em lote fruto de parcelamento irregular do solo, situado em imóvel com situação fundiária de natureza pública, sem previsão ou possibilidade de regularização. As imagens anexadas mostram que a autora iniciou sua edificação em data próxima ao início do mês de setembro de 2022. Na fotografia 106851489, temos que a ocupação da autora, conforme endereço informado, comparando com o mapa do parcelamento irregular 106851267, para fins de localização, estava em fase de desenvolvimento em 15/09/2022. Na fotografia aérea 106851732, de 24/02/2023, a ocupação já aparece finalizada. ( ) Desta forma, a ocupação da autora é irregular, recente, erigida sem o devido licenciamento ou autorização legal, em lote fruto de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, localizado em imóvel em processo de doação à União/Distrito Federal (fonte TERRAGEO), não consolidado e não reconhecido como implantado pelo poder público, sem previsão ou possibilidade de regularização. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem no sentido de impedir a atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. Forte nesses argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora